Tribunal: STF
Processo: RE 637444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-FAMÍLIA. SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 543. 



    1. A alteração das normas municipais que regem o salário-família, em adequação à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, deve respeitar a garantia constitucional do direito adquirido, tal qual mencionada emenda, conforme definido no Tema nº RG 543.



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.